Tribunal: STF
Processo: ARE 1455607
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Apelação e reexame necessário. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual reconhecido o direito da autora ao cômputo do período exercido na função de orientador pedagógico para fins de obtenção de aposentadoria especial. Desacolhimento. Inexistência de óbice à contagem de tempo de exercício pela servidora de funções correlatas ao magistério. Inteligência do artigo 40, §5º, da Constituição Federal. Não caso de “especialista em educação”, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da ADI 3772/DF. Precedentes deste Tribunal Paulista. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.” (doc. eletrônico 72, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição federal, alegou-se violação ao art. 40, §5º, da mesma Carta, na redação que antecedeu o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644-RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (grifei).



    O Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    “Conforme razões a seguir expostas, nada há que se alterar nesse respeitável decidir. 



    Com efeito, o exercício de funções correlatas ao magistério deve ser computado para cálculo da aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, parágrafos 1º, III, a, e 5º, da Constituição da República. 



    Aliás, contrariamente ao sustentado pelo recorrente, o exercício do cargo de orientadora pedagógica é intrínseco à atividade fim do magistério. Desse modo, de somenos não se o verifique dentro da sala de aula. 



    Por sinal, o colendo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.772/DF, reconhecera como atividades integrantes do magistério as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, exercidas por professores, ainda que fora da sala de aula, mas na unidade de ensino básico.” (doc. eletrônico 72, p. 7, grifei)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 831.266-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/3/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar, porquanto estas integram a carreira do magistério.



    2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.104.456-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/20). grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/17; RE 1.169.758 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/11/19; e ARE 647.075 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/11/11.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator